Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012969-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIA REGINA HEBERLE SILVEIRA - CPF: 384.699.101-59 (ADVOGADO), AL2R BENS LTDA - CNPJ: 61.505.143/0001-40 (AGRAVANTE), HUDSON JOSE BRANQUINHO - CPF: 897.452.301-97 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), ELIANA MARIA BIERAS - CPF: 082.065.528-71 (ADVOGADO), DEBORA DE AGUIAR FERREIRA - CPF: 062.633.508-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 796/STF. SOCIEDADE HOLDING. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando suspender a exigibilidade do ITBI e obter certidão de imunidade tributária.

II. Questão em discussão

2.
Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária do ITBI alcança valores que excedam o capital social a ser integralizado; e (
ii
) saber se a atividade preponderante da sociedade holding afasta a aplicação da imunidade constitucional.

III. Razões de decidir

3.
A imunidade prevista no art. 156, § 2o,
inciso
I, da CF restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social subscrito, não alcançando valores excedentes, conforme estabelecido no Tema 796/STF.

4.
A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal dos bens transmitidos, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte, nos termos do art. 38 do CTN e do art. 23 da Lei n. 9.249/1995.

5.
A alegação de imunidade tributária em mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca do direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória quando subsistem elementos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/88, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
2
. É legítima a revisão pela Administração Pública do valor declarado pelo contribuinte para fins de apuração da base de cálculo do ITBI."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 38; Lei n. 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796); STF, Reclamação n. 80.766, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AL2R BENS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002201-04.2025.8.11.0029 impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CANARANA (MT)
, indeferiu a medida liminar pleiteada para suspender a exigibilidade do ITBI e determinar a expedição de certidão de imunidade tributária relativa à integralização de imóveis ao capital social.

A parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
preenche integralmente os requisitos constitucionais para fruição da imunidade tributária(CF,art. 156, § 2o, I), porquanto os imóveis foram destinados exclusivamente à integralização do capital social;
(
ii
)
a decisão recorrida interpretou equivocadamente o RE 796.376/SC (Tema 796/STF), aplicando-o a hipótese fática distinta;
(
iii
)
tratando-se de empresa recém-constituída, a verificação de atividade preponderante deve observar o critério temporal do art. 37, § 1o, do CTN, não podendo constituir óbice imediato à concessão da tutela; e
(
iv
)
há correspondência absoluta entre o valor dos bens integralizados e o capital social, inexistindo destinação a reserva de capital ou ágio.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar a expedição de certidão de imunidade do ITBI.

A
antecipação da
tutela recursal foi indeferida
no Id.
356767381
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
359705393
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 360130888).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
AL2R BENS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002201-04.2025.8.11.0029 impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CANARANA (MT)
, indeferiu a medida liminar pleiteada para suspender a exigibilidade do ITBI e determinar a expedição de certidão de imunidade tributária relativa à integralização de imóveis ao capital social.

Na origem, a impetrante alegou que, na qualidade de sociedade
holding
, procedeu à integralização de diversos imóveis em seu capital social, postulando o reconhecimento da imunidade constitucional do ITBI. O Município de Canarana/MT, contudo, apurou divergência entre o valor declarado pelos sócios e a avaliação administrativa dos imóveis, exigindo o tributo sobre o montante excedente.

A controvérsia cinge-se
à extensão e aos limites da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República.

A
decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF não é absoluta e incondicionada, estando sujeita à comprovação de que a atividade preponderante da pessoa jurídica não consiste em compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis.

Consignou o d. juízo
a quo
que, tratando-se de empresa com atividade econômica
holding
de participações, restaria configurada atividade preponderantemente imobiliária, afastando a aplicação da imunidade. Ademais, ressaltou que eventual valor excedente ao capital integralizado sujeita-se à tributação, nos termos do Tema 796 do STF.

Pois bem.

A questão central do presente recurso envolve a interpretação e aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 796 (RE 796.376/SC), que estabeleceu de forma vinculante que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

[sem destaque no original].

O dispositivo constitucional em exame (art. 156, § 2o, I, da CF/88) estabelece que o ITBI
"não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"
.

A
ratio

decidendi
dessa norma imunizante visa fomentar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo e promover a capitalização das empresas mediante a facilitação da integralização de bens ao capital social.

Contudo, a jurisprudência constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal delimitou com precisão o alcance dessa imunidade, estabelecendo que a proteção tributária
se
restringe exclusivamente ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social subscrito, não se estendendo a valores excedentes que, embora incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, não se destinam especificamente à realização do capital.

De igual modo, a jurisprudência deste e. Tribunal tem reconhecido que
“A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente.”
(N.U1000642-61.2023.8.11.0100, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 29/01/2025
).

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Luiz Fux, ao relatar e julgar Reclamação oriunda do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ressaltou que
“a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da base de cálculo do ITBI, diante da diferença entre o valor venal fixado pelo Município e o valor declarado pelo reclamante para integralização de cota social”.

Naquela ocasião, o e. Ministro Relator conclui que
“o conteúdo da decisão ora reclamada não destoou daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não afastou a imunidade tributária do ITBI, determinando a sua incidência apenas sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado”.
(STF. Reclamação n. 80.766, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2025).

In
casu
, embora a agravante sustente que não houve formação de reserva de capital ou ágio, subsiste divergência entre o valor declarado pelos sócios na integralização (R$ 50.000,00) e a avaliação administrativa dos imóveis, que resultou na apuração de diferença tributável de R$ 19.523,45. Tal discrepância, conquanto não se confunda necessariamente com a hipótese típica do Tema 796/STF, demanda análise aprofundada quanto à correspondência entre o valor efetivamente integralizado e o valor real dos bens transmitidos, o que extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência no
mandamus
.

A mera alegação de que houve integralização total do imóvel, sem reserva de capital, não afasta, por si só, a legitimidade da atuação fiscalizatória voltada à apuração da real correspondência entre o valor declarado e o valor de mercado do bem.

Sob essa ótica, cumpre destacar que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que “
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”.

Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco.

Essa conclusão inclusive foi adotada por esta c. Primeira Câmara de Direito Público, ao estabelecer que

“
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
”
.
(TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024).
[sem destaque no original].

Além do mais, n
o caso, a agravante constitui-se como sociedade
holding
(CNAE 6462-0/00), tendo sido constituída em 26/06/2025 e procedido à integralização de imóveis em 20/08/2025. Conquanto sustente que sua atividade não é preponderantemente imobiliária, os elementos probatórios carreados aos autos não permitem, nesta fase processual de cognição sumária, afastar de forma inequívoca a incidência da exceção prevista na parte final do art. 156, § 2o, I, da CF.

A jurisprudência desta Corte tem assentado, de forma reiterada e uniforme, que a alegação de imunidade tributária em mandado de segurança demanda prova pré-constituída inequívoca do direito líquido e certo invocado, não se admitindo dilação probatória ou presunções favoráveis ao impetrante quando subsistem elementos controvertidos que demandam apuração fático-contábil aprofundada.

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reforma. O juízo de primeiro grau, ao indeferir a medida liminar, atuou dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, sopesando adequadamente os elementos probatórios disponíveis nesta fase processual e ponderando que a
concessão da tutela de urgência demandaria demonstração inequívoca do direito invocado, o que não se verificou
in
casu
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026